Tribunal: TJSP
Processo: 2063370-21.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
Habeas Corpus – Execução Penal – Alegação de demora na análise de pedido de progressão de regime - Pedido prejudicado, nada obstante a imprestabilidade do writ para apreciação de requerimentos relativos à execução de pena.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361851
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2063370-21.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é impetrante MIGUEL
ARCANJO MONTEIRO VICENTE e Paciente EMERSON DA SILVA ALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
Habeas Corpus. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 23 de maio de 2020.
MARCELO GORDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2063370-21.2020.8.26.0000 -Voto no 15255
2
Voto no 15255
Habeas Corpus no 2063370-21.2020.8.26.0000
Habeas Corpus
Execução Penal
Alegação de
demora na análise de pedido de progressão de regime
-
Pedido prejudicado, nada obstante a imprestabilidade do writ para apreciação de
requerimentos relativos à execução de pena.
Trata-se de habeas corpus impetrado pelo Dr. Miguel Arcanjo Monteiro
Vicente, advogado, em favor de Emerson da Silva Alves, visando pôr fim a
constrangimento ilegal em tese imposto pela MMa. Juíza da 2a Vara das Execuções
Criminais da Comarca de Campinas.
Sustenta, em apertada síntese, que o paciente sofre constrangimento ilegal
decorrente da demora na apreciação do pedido de progressão ao regime aberto. Aduz que o
paciente cumpriu o lapso temporal exigido à concessão da progressão em 26/10/2019, e
que requereu a benesse aos 04/10/2019, estando os autos da execução conclusos junto à
autoridade coatora desde 06/03/2020. Requer, pois, a concessão de liminar, a fim de
determinar que a d. autoridade coatora aprecie, em caráter de urgência, o pedido de
progressão de regime, concedendo-se a ordem ao final (fls. 01/06).
Indeferida a medida liminar (fls. 20/21) e prestadas as informações requisitadas
à autoridade apontada como coatora (fls. 24), opinou a douta Procuradoria Geral de Justiça
no sentido de se julgar prejudicada a impetração (fls. 27).
É o breve relatório.
Está, na verdade, prejudicado o pedido.
Sem embargo da evidente inadequação do remédio heroico à apreciação de
requerimentos relativos à execução da pena e à aceleração da marcha processual, segundo
consta das informações prestadas pela d. autoridade coatora (fls. 24), aos 13/04/2020 foi
deferido ao paciente o pedido de progressão ao regime aberto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2063370-21.2020.8.26.0000 -Voto no 15255
3
Nestas condições, e nada obstante, repita-te, a inadequação do writ para os fins
almejados, a impetração ora em análise perdeu seu objeto, pelo atendimento da pretensão
que se buscava ver atendida pelo remédio heroico.
Assim, JULGA-SE PREJUDICADO o pedido.
MARCELO GORDO
Relator